Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. REDE PRIVADA. AUSÊNCIA DE VAGAS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI. DECISÃO JUDICIAL EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA DETERMINANDO A OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM AS DESPESAS DISPENSADAS AO PACIENTE. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. TERMO INICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO PACIENTE NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (CRIH). LIMITAÇÃO À TABELA DO SUS. NÃO CABIMENTO.

1. Na linha do que dispõe o art. 196 da Constituição da República, é dever do Estado efetivar o direito à saúde, não ficando ele desobrigado dessa sua tarefa constitucional na hipótese de inexistir vaga em unidade de terapia intensiva nos hospitais da rede pública de saúde, quando, então, o ente público deverá arcar com o ônus da internação do paciente em hospital particular.

2. A responsabilidade estatal não se configura em qualquer hipótese, devendo o ressarcimento das despesas médicas particulares pelo Ente ocorrer nas hipóteses de negativa de tratamento médico no Sistema Único de Saúde ou em caso excepcional que justifique o imediato atendimento particular, ante a inexistência ou insuficiência da rede pública.

3. Em relação às necessidades de internação em UTI e eventuais ressarcimentos pelas despesas médicas na rede particular, a jurisprudência deste e. Tribunal evoluiu no sentido de que o termo inicial da condenação do Distrito Federal é a data do cadastramento do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH).

4. A posterior dispensa de internação em UTI, diante da melhora do internado, com a consequente extinção do processo com base no artigo 485, inciso VI, c/c o artigo 330, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, não fulmina o interesse processual do paciente ou de eventuais herdeiros, bem assim o ônus do ente federado, na atribuição de responsabilidade das despesas hospitalares, tendo em vista os reflexos patrimoniais.

5. Os valores a serem pagos pelo Distrito Federal não devem sofrer limitação da Tabela do SUS, notadamente quando a instituição privada que prestou o serviço não firmou qualquer contrato ou convênio com o ente federativo. Precedentes.

6. Apelação provida.